Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-12.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PRODUZIDA. DOLO. DESCUMPRIMENTO. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 147, § 1o, do Código Penal e no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, em concurso material, fixadas em 2 anos de reclusão, além de 10 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato; e 3 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Fixado o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de indenização mínima por danos morais à vítima. Ao final, foram mantidas as medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de absolvição do acusado quanto à imputação do crime de descumprimento de medida protetiva, por atipicidade da conduta, diante do alegado consentimento da vítima pela reconciliação do casal, bem como pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade, por ocasião da primeira fase de individualização da pena, quanto à condenação pela prática do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06) e de ameaça (art. 147, caput, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, inclusive testemunhos policiais e a confissão do réu. 4.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima em sede judicial foram corroboradas por outros elementos do processo.
5. O crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06 exige, objetivamente, para subsunção ao tipo penal, apenas o descumprimento de determinação judicial para a sua consumação, sendo irrelevante perquirir, para esse fim, a existência de consentimento da vítima, uma vez que tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. De qualquer forma, consoante as provas dos autos, não houve consentimento, a vítima se viu obrigada a ir de encontro ao acusado após ameaça de derrubar o portão.
6. A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada. 6.1. A ameaça perpetrada pelo agente delitivo enquanto portava uma faca, demonstra maior reprovabilidade na conduta, uma vez que, além das palavras, foram utilizados gestos utilizando esse instrumento perfurocortante, capaz de produzir danos de grave natureza à integridade física da vítima, causando-lhe maior temor, sobejando o resultado normal para o tipo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.